Tribunal: TJES
Processo: 0001778-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001778-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE DEPIANTE BARCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001778-95.2023.8.08.0035

APELANTES: ISAQUE DEPIANTE BARCELOS, LEONARDO DEPIANTE BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARMAMENTO DE GUERRA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICE CONFIGURADO. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Isaque Depiante Barcelos e Leonardo Depiante Barcelos contra sentença que aplicou condenação pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e disparo de arma de fogo. O flagrante ocorreu em contexto de conflito territorial entre facções rivais, no qual os agentes transportavam cocaína, haxixe e arsenal bélico composto por submetralhadora, pistola 9mm e revólver, ocorrendo troca de tiros com a Guarda Municipal durante a abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação ou se cabe a absolvição por negativa de autoria e a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se os apelantes preenchem os requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais nesta fase cognitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e a autoria emergem de forma cristalina do auto de prisão em flagrante, dos laudos de constatação de entorpecentes e de eficiência de arma de fogo, além da prova oral colhida.

Os depoimentos dos Guardas Municipais possuem especial valor probatório e presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos entre si e com os demais elementos de convicção, inexistindo prova de interesse particular na investigação.

A tese de negativa de autoria carece de verossimilhança diante da dinâmica fática, em que os três ocupantes do veículo desembarcaram com armas em punho e efetuaram disparos contra a guarnição antes da tentativa de fuga a pé.

As contradições frontais entre os interrogatórios dos réus e a versão apresentada pelo corréu em processo desmembrado fragilizam o álibi defensivo e confirmam a unidade de desígnios para o ataque a grupo rival.

A natureza diversificada das drogas, o fracionamento característico de mercancia e, sobretudo, o porte de armamento pesado em zona de conflito afastam a finalidade de exclusivo consumo pessoal, impossibilitando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

A dedicação a atividades criminosas obsta a concessão do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, entendimento reforçado pela jurisprudência que veda o benefício quando o crime ocorre com apreensão de armas de fogo em contexto de disputa entre facções.

A pena de multa representa sanção cumulativa de caráter cogente, enquanto o pedido de isenção de custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a situação de hipossuficiência econômica dos apenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos goza de relevante valor probatório quando em consonância com o acervo material colhido sob o contraditório.

A apreensão de armamento bélico e o contexto de confronto entre grupos criminosos evidenciam dedicação a atividades ilícitas, impedindo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão indicativas de mercancia inviabilizam a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

A análise de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 28 da Lei 11.343/2006; art. 15 da Lei 10.826/2003; inciso VII do art. 386 do CPP; art. 804 do CPP; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STF, HC 73518, Primeira Turma, j. 26/03/1996; STJ, AgRg no HC 892.407/PI, Quinta Turma, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001778-95.2023.8.08.0035

APELANTES: ISAQUE DEPIANTE BARCELOS, LEONARDO DEPIANTE BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ISAQUE DEPIANTE BARCELOS e LEONARDO DEPIANTE BARCELOS em face da r. Sentença (link no ID 18338657, fs. 591/603), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 15, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando-lhes as idênticas penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18338817), a defesa técnica pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que as armas e drogas pertenciam exclusivamente ao corréu Alex Van Hallen dos Santos Pombal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). No tocante à dosimetria, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Por via de consequência, pugna pela fixação do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, além da isenção do pagamento de custas processuais e pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 18338826), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a higidez do acervo probatório para manutenção da condenação e a inviabilidade do tráfico privilegiado.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em minucioso Parecer (ID 18682897).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23h00min, na Rua Miguel Nogueira, Bairro Ibes, Vila Velha/ES, os apelantes, em comunhão de ações e desígnios com o corréu Alex Van Hallen dos Santos Pombal, transportavam e traziam consigo, no interior do veículo Renault/Kangoo, placas MQT-3920, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 04 (quatro) papelotes de cocaína e 04 (quatro) porções de haxixe, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Narra a peça acusatória que os agentes, associados, transportavam vasto e letal arsenal bélico, consubstanciado em 01 (um) revólver calibre .38 Taurus, 01 (uma) pistola calibre 9mm TP9SF e 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira calibre 9mm. Durante patrulhamento em região conflagrada, Guardas Municipais flagraram os ocupantes efetuando disparos e, após intensa perseguição e incursão em rua sem saída, os réus desembarcaram do veículo, portando armamento, efetuaram diversos disparos contra a guarnição e empreenderam fuga a pé, dispensando as armas nos quintais próximos antes de serem detidos.

Observo que houve desmembramento do feito em relação ao corréu Alex Van Hallen dos Santos Pombal, em face do qual tramitou a Ação Penal nº 0001159-05.2022.8.08.0035, em que fora condenado pelos mesmos crimes e com a mesma pena, sendo a Sentença mantida em recurso de Apelação Criminal julgado por esta 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Willian Silva, com trânsito em julgado em 11/09/2025.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e disparo de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega inexistir provas suficientes para a condenação, aduzindo a negativa de autoria, para tanto, sustenta que Isaque e Leonardo seriam meros usuários que apenas ofertavam carona ao corréu Alex, o qual, por vez, teria assumido a propriedade de todas as armas e drogas apreendidas.

Extrai-se dos autos que a materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão (fls. 36/36-v, ID 18338657), Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 37), Laudo Químico Definitivo (fls. 416/418) e Laudo de Exame em Veículo (fls. 502/514).

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se robusto, coeso e irrefutável.

Destaca-se que os Guardas Municipais Lucas Silva Siqueira e Anderson Siqueira Gastaldi, em depoimentos prestados sob contraditório judicial, narraram, de forma harmônica, patrulhamento em localidade conflagrada pelo tráfico ("Favelinha do Ibes") em momento de confronto territorial com o bairro Santa Mônica. Relataram intensa perseguição ao veículo Renault Kangoo, troca de tiros e o momento em que os ocupantes desembarcaram com armas em punho, deflagrando disparos contra a guarnição.

Destaca-se, como nuance probatória fundamental, a afirmação peremptória de que os três indivíduos detidos confessaram informalmente o deslocamento ao local para promover "ataque" contra facção rival.

É importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais
, somente
seria pertinente
afasta
r
a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293),
o que não restou demonstrado nos autos.

A versão defensiva apoia-se, exclusivamente, nos interrogatórios de Isaque e Leonardo, os quais negaram a traficância e os disparos, alegando condição de usuários, afirmando que apenas forneceram carona ao corréu Alex.

O corréu Alex, em depoimentos prestado nestes autos, assumiu a propriedade exclusiva das armas e drogas, tentando isentar a responsabilidade dos corréus, mas relatando que, no momento da abordagem, utilizava o veículo apenas para realizar transporte de freezer.

Todavia, no bojo da Ação Penal nº 0001159-05.2022.8.08.0035, conforme consta na Sentença que o condenou, “O acusado Alex, nega a autoria delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas, afirmando que sequer era de seu conhecimento que havia drogas no veículo e que, na data dos fatos, estava na companhia de Leonardo, que conduzia o veículo, e de Isaque, que estava no carona. Negou que estava indo ao local dos fatos fazer um ataque, e que Isaque e Leonardo estavam saindo do sua casa para ajudá-lo a transportar um freezer e, no momento em que saíam, recebeu uma ameaça, justificando o porte da arma de fogo”.

Nesta senda, impende destacar contradições frontais e intransponíveis nas versões apresentadas pelos próprios réus.

A assunção de culpa pelo corréu Alex e a presença dos apelantes como mera "carona", mostra-se absolutamente dissociada da dinâmica fática e carente de elementar verossimilhança.

A defesa de Isaque e Leonardo afirma que Alex "assumiu tudo" e os inocentou. Contudo, a análise da sentença de Alex demonstra que a sua versão não foi a de que Isaque e Leonardo davam-lhe carona inocente para "fumar um baseado na pracinha", mas sim que faziam frete de freezer, bem como não isentou os coautores quanto à propriedade da droga apreendida.

O álibi apresentado e a tentativa de assunção de culpa pelo corréu mostraram-se isolados e contraditórios frente à realidade material.

O contexto da prisão em flagrante, narrado pelos agentes públicos, descreve ação coordenada, restando demonstrado que os três indivíduos desembarcaram do veículo e, em uníssono, deflagraram disparos contra a guarnição antes de empreenderem fuga e dispensarem armamentos de guerra (submetralhadora, pistola 9mm e revólver).

Igualmente, a alegação de dependência química e invocada finalidade de consumo próprio não merece acolhimento.

Ora, a natureza diversificada da droga (cocaína e haxixe), o fracionamento característico de mercancia (pinos e papelotes) e, sobretudo, o porte de armamento pesado em zona de conflito de facções afastam a tese defensiva de incidência do art. 28 da Lei de Drogas.

É faticamente inconcebível admitir que usuários portem submetralhadora e promovam embate balístico contra forças estatais tão somente para resguardar porções destinadas ao consumo.

Portanto, após analisar as provas judicializadas, restou suficientemente comprovado que Isaque e Leonardo praticaram condutas típicas, motivos pelos quais pleitos absolutório e desclassificatório não prosperam.

Passo à análise das pretensões subsidiárias.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo.

Quanto aos requisitos subjetivos (primariedade e ocupação lícita), documentação defensiva demonstra tais predicados. Contudo, o arcabouço probatório inviabiliza a concessão da benesse, impondo óbice legal irremediável.

A defesa insiste fortemente na primariedade e no trabalho lícito de Isaque e Leonardo (jogador de futebol e motorista).

Contudo,
como já reconhecido no julgamento da Apelação criminal nº0001159-05.2022.8.08.0035, em relação ao
corréu Alex,
deve-se
negar a minorante,
pois
“
verifico a impossibilidade de conceder tal benefício ao acusado, visto que, apesar de ser primário, existem elementos probatórios suficientes que indicam que este se dedica a atividades criminosas
. Isso porque, conforme dito pelo GMVV Lucas Silva Siqueira, os acusados foram até a “Favelinha do Ibes” tentar um “ataque” motivado por vingança a gangues rivais em decorrência de desavenças relativas ao tráfico de drogas”.

Ademais, d
estac
a-se
que a
jurisprudência da Corte Superior “
tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado,
na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de
arma
de fogo"
(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

Mantida a higidez da dosimetria penal perpetrada pelo Juízo
a quo
, as penas definitivas devem ser mantidas em 07 (sete) anos de reclusão e 510 dias-multa para cada apelante.

Assim, cumpre manter os demais termos da Sentença.

Por derradeiro, a pretensão de isenção de obrigações pecuniárias (custas e multa) encontra óbice procedimental.

A pena de multa constitui sanção cumulativa imperativa do preceito secundário do tipo penal, insuscetível de decote. Ademais, condenação nas custas decorre expressamente do art. 804 do CPP, constituindo matéria afeta à competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferição da real situação de hipossuficiência dos apenados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)